Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706865-12.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FABIOLA SERVA MENDES D E S P A C H O Encaminho os autos ao NATJUS para elaboração de nota técnica, consoante item 1.1 do dispositivo da sentença (ID no 39156454 - Pág. 8). Brasília, DF, em 05 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator